Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE PENHORA DE BENS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. LOCAL FECHADO. EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA NO LOCAL. REPETIÇÃO DE TENTATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para viabilizar o sucesso do cumprimento de sentença, o exequente deve diligenciar em busca de bens penhoráveis do devedor.
2. No caso, o exequente diligenciou em busca desses bens, quando localizou o suposto endereço da empresa executada. O fato de ter havido duas diligências infrutíferas no local não impede a realização de nova tentativa, sobretudo porque o exequente apresentou fotos do local, no qual se verifica o seu funcionamento e a existência de bens passíveis de penhora. Ademais, uma das diligências ocorreu fora do horário comercial.
3. Uma vez que se verifica a possibilidade de êxito em novas diligências e que o CPC não estabelece limite de tentativas, deve o pedido do exequente ser acolhido.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.